Tribunal: STF
Processo: HC 196418
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Marcos Binhardi e outros, em benefício de Jesuel Sebastião Cardoso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 457.597/SP, concedendo ordem de ofício para estabelecer a pena do réu em seis anos de reclusão, mantido o regime prisional inicial fechado.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do do Código Penal) por ter “desferi[do] um golpe de faca contra o pescoço de Cléber Luiz Lisboa”. O Conselho de sentença acolheu a tese da acusação:
    “A vítima, Cléber Luís Lisboa, disse que estava com seu amigo Marcelo, quando resolveram parar em um bar para ver o resultado de um jogo de futebol e, no local, estava o réu dizendo que "preto é tudo sem vergonha, safado" [sic]. Na mesa próxima de onde ficava o acusado estavam algumas pessoas que se irritaram com seus comentários e "iam para cima dele". Disse, então, para que JESUEL parasse de falar "aquelas coisas" para não arrumar briga. O apelante ficou nervoso e tentou agredi-lo com um soco, mas se defendeu com seu capacete, que acabou atingindo o rosto do proprietário do bar, que tentava separar a briga. Resolveu ir embora com seu amigo, mas o réu partiu para cima dele e o acertou com um soco no olho e tentou atropelá-lo com sua moto, por duas vezes, e se evadiu do local. Nesse momento, foi se desculpar com o dono do bar por tê-lo acertado com seu capacete e ter derrubado a churrasqueira do local. O acusado retornou e acertou uma facada por trás, derrubando-o ao solo. Marcelo, seu amigo, tentou defendê-lo e acabou tomando uma facada no pulso também” (fl. 4, doc. 2). 
    3. Houve apelação da defesa, desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mantida a sentença condenatória. Essa decisão transitou em julgado em 7.12.2017. Tem-se na ementa do julgado:
    "PRELIMINAR. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. Inocorrência. Se, por um lado, é vedada na fase de pronúncia a opinião do Magistrado acerca da condenação ou absolvição do acusado (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal), a Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, impõe que todas as decisões sejam fundamentadas. Desse modo, a demonstração dos indícios de ser dolosa a infração penal é necessária para que o processo seja remetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para seu julgamento. No caso dos autos, a decisão de pronúncia ateve-se à descrição dos elementos de convicção necessários para que o delito seja julgado pelo Tribunal do Júri, demonstrando perfunctoriamente a suposta existência de animus necandi e das qualificadoras e afastando, por ora, as teses apresentadas pela d. Defensoria. Preliminar rejeitada. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Hipótese em que o Conselho de Sentença adotou uma das versões factíveis presentes nos autos. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA. Mitigação. Impossibilidade. A pena e o regime prisional foram corretamente fixados considerando-se as peculiaridades do caso em apreço. Recurso não provido". 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 457.597/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma em 18.10.2018, que concedeu ordem de ofício para estabelecer a pena do réu em seis anos de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado. O acórdão está assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS OBSERVADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. PENA-BASE ACIMA DO PISO MÍNIMO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. No caso, conquanto tenha negado o animus necandi, o paciente reconheceu ser o autor da facada desferida contra a vítima, a teor do que restou inclusive consignado na denúncia, tendo a sua confissão parcial sido valorada na formação da convicção condenatória do corpo de jurados, o que exige a incidência da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 545/STJ. 4. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. In concreto, tal critério foi observado, pois o Magistrado de primeiro grau e a Corte de origem aplicaram a redução pela tentativa em 1/2 (metade), ressaltando que a vítima sofreu lesões no pescoço. Além disso, importa reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. 5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a pena do paciente em 6 anos de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado” (doc. 4). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça quanto à revisão da dosimetria da pena, afirmando desproporcionalidade na fixação e manutenção do regime fechado pelas instâncias antecedentes.
    Alega que “a autoridade coatora acabou por excepcionar a regra, contrariando o artigo 33, § 2º, b do Código Penal, porém, sem a devida motivação, tolhendo o direito do paciente em iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto”, com afronta às Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer os impetrantes ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, liminarmente e no mérito, o provimento da ordem mandamental para DETERMINAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO para cumprimento da pena imposta ao paciente, em caso de não conhecimento da presente ordem que seja reconhecida de ofício”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e baixou para o órgão judicial de origem em 7.12.2017, antes da presente impetração (5.1.2021).
    A defesa reconhece a pretensão de revisar a condenação do paciente, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    8. Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no caso.
    No caso, não se comprova desproporção na fixação e manutenção do regime fechado, sendo que este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso para o Conselho de Sentença concluir ser o paciente o autor da tentativa de homicídio duplamente qualificado. Na dosimetria da pena, na sentença condenatória se fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando a presença de duas qualificadoras (quatorze anos), mantida na segunda fase, pela ausência de agravantes ou atenuantes e diminuída em metade na terceira fase da dosimetria, “considerando o iter criminoso percorrido (…) sendo que a vítima foi atingida em região nobre”, totalizando sete anos de reclusão, fixando-se o regime fechado. (doc. 3)
    O Tribunal paulista confirmou o acerto da dosimetria, mantendo na íntegra a sentença condenatória. Tem-se no acórdão sobre o regime de cumprimento de pena, objeto desta impetração:
    “(...) Por fim, nada a alterar no regime prisional, porquanto, além da prática de um crime hediondo, o apelante com sua conduta de investir contra a vida de outrem, somente contribuiu para o aumento da sensação de intranquilidade social, de modo que a fixação de regime prisional mais brando não seria suficiente à reprovação da conduta do acusado. Não bastasse isso, há necessidade de que o acusado absorva a terapêutica penal, antes de seu retorno ao convívio social (...)”. (doc. 3).
    No acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu-se ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e alterar a fração da redução em razão da tentativa. Refez, assim a dosimetria nos termos seguintes:
    “Passa-se à nova dosimetria da pena. 
    A pena-base foi fixada acima do piso legal, em 14 anos de reclusão, considerando a valoração da qualificadora remanescente. Em seguida, pela incidência da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda merece ser reduzida em 1/6, devendo, portanto, ser reconduzida a 12 anos de reclusão, em virtude do óbice da Súmula 231/STJ. Na etapa derradeira, a míngua de causas de aumento e diminuição a serem sopesadas, a pena deve ser reduzida em 1/2 pela tentativa, chegando-se a 6 anos de reclusão. 
    Por derradeiro, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. A seguir, parcialmente, ementas de acórdãos desta Corte versando a respeito da matéria e que respaldam essa solução: (…)
    Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para estabelecer a pena do réu em 6 anos de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado. É o voto” (doc. 5).
    9. Ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento de pena, o Superior Tribunal de Justiça seguiu, no ponto, o mesmo entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias, fixando o regime inicial fechado com fundamento não apenas na natureza do delito, mas pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e pelas especificidades do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    10. Registre-se que, no § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016)
     11. Não há constrangimento ilegal manifesto, estando, em princípio, satisfatoriamente justificado pelas circunstâncias específicas do caso, sendo pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que, no Código Penal, não se estabelecem rígidos critérios matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la de forma fundamentada. Nesse sentido, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.12.2013). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando, segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena, a fração adotada na incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento do crime na modalidade tentada é adequadamente justificada a luz dos elementos concretos do fato delitivo. 3. Habeas corpus extinto, sem julgamento da matéria de fundo” (HC n. 121.861/SP, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 22.8.2016).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Causa especial de redução de pena referente ao homicídio privilegiado. Fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada. Alegada falta de fundamentação para a aplicação do redutor em menor escala. Não ocorrência. Valoração pelas instâncias ordinárias do grau de provocação da vítima para se chegar à fração ideal aplicada. Impropriedade do habeas corpus para, revisitando matéria fático-probatória, se chegar a conclusão diversa a respeito do maior ou do menor grau de injusta agressão da vítima. Precedentes. Recurso não provido.
    1. Assim como se dá em relação aos casos em que o habeas corpus é utilizado como via destinada a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal para a majoração da pena-base (v.g. RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17), também não é o writ adequado à valoração, em vista dessas mesmas circunstâncias e de outros elementos de prova coligidos no curso da ação penal, das razões objetivas que ensejem a maior ou menor redução decorrente do privilégio legal reconhecido pelo conselho de sentença.
    2. As instâncias ordinárias, ao aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, valoraram, ainda que de forma sucinta, o grau de provocação da vítima, tendo concluído, à luz dessa circunstância, pela redução mínima da pena (um sexto).
    3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que [a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 152050-AgR, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.5.2018).
    12. Não se comprova, assim, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificar concessão de ordem de ofício. Na espécie, verifica-se suficiência de fundamentação para afastar-se eventual alegação de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena impugnada, sendo que, para adotar-se entendimento diverso, seria necessária a incursão aprofundada no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora